Tribunal: TJSP
Processo: 0007518-91.2010.8.26.0066
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
1-) Apelação criminal. Estelionato. Provimento parcial do recurso defensivo para reduzir as penas, substituir a carcerária por restritiva de direitos, fixar o regime inicial aberto para a hipótese de descumprimento e conversão e excluir a indenização mínima para a vítima.
2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral e documentos existentes nos autos. Estelionato que

Ementa:
1-) Apelação criminal. Estelionato. Provimento parcial do recurso defensivo para reduzir as penas, substituir a carcerária por restritiva de direitos, fixar o regime inicial aberto para a hipótese de descumprimento e conversão e excluir a indenização mínima para a vítima.
2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral e documentos existentes nos autos. Estelionato que pode ser atribuído à apelante.
3-) As penas são reajustadas. Na primeira fase, afasta-se o aumento com base na existência de ações penais em andamento e de condenações não definitivas, em observância ao princípio da presunção do estado de inocência (Súmula 444, STJ). Na segunda etapa, embora reconhecida a atenuante da confissão, tal circunstância não pode conduzir a pena aquém do mínimo legal (Súmula 231, STJ). Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição. Total: um (1) ano de reclusão e dez (10) dias-multa.
4-) Presentes os pressupostos legais, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por restritiva de direitos (prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo mesmo período, nos termos e condições a serem estabelecidos pelo Juízo das Execuções Criminais).
5-) O regime inicial pode ser alterado para o aberto, em caso de conversão. considerando o montante da pena. A apelante é tecnicamente primária e as circunstâncias judiciais não lhe são desfavoráveis.
6-) Afastamento da indenização mínima para a vítima, pela falta de pedido expresso na denúncia.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751896
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 0007518-
91.2010.8.26.0066, da Comarca de Barretos, em que é apelante DALVA DOS REIS SOUSA, é
apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento parcial ao
recurso para a) reduzir as penas a um (1) ano de reclusão e dez (10) dias-multa; b)
substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (prestação de serviços à
comunidade ou a entidades públicas, pelo mesmo período, nos termos e condições a serem
estabelecidos pelo Juízo das Execuções Criminais; c) fixar o regime inicial aberto para a
hipótese de descumprimento e conversão; e d) excluir a indenização mínima fixada, nos
termos do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, ficando mantidos os demais
termos da r. Sentença. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e ALEXANDRE ALMEIDA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
TETSUZO NAMBA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 3485
Apelação
Criminal
no
0007518-91.2010.8.26.0066 (Processo Físico -
2 Volumes)
Comarca: 2a Vara Criminal de Barretos
Juiz de Direito: doutor Luciano de Oliveira Silva
Apelante: Dalva dos Reis Sousa
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Ementa:
1-) Apelação criminal. Estelionato. Provimento parcial do recurso defensivo para
reduzir as penas, substituir a carcerária por restritiva de direitos, fixar o regime inicial aberto para
a hipótese de descumprimento e conversão e excluir a indenização mínima para a vítima.
2-) Materialidade delitiva e autoria estão comprovadas pela prova oral e documentos
existentes nos autos. Estelionato que pode ser atribuído à apelante.
3-) As penas são reajustadas. Na primeira fase, afasta-se o aumento com base na
existência de ações penais em andamento e de condenações não definitivas, em observância ao
princípio da presunção do estado de inocência (Súmula 444, STJ). Na segunda etapa, embora
reconhecida a atenuante da confissão, tal circunstância não pode conduzir a pena aquém do
mínimo legal (Súmula 231, STJ). Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição.
Total: um (1) ano de reclusão e dez (10) dias-multa.
4-) Presentes os pressupostos legais, a pena privativa de liberdade pode ser
substituída por restritiva de direitos (prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas,
pelo mesmo período, nos termos e condições a serem estabelecidos pelo Juízo das Execuções
Criminais).
5-) O regime inicial pode ser alterado para o aberto, em caso de conversão.
considerando o montante da pena. A apelante é tecnicamente primária e as circunstâncias judiciais
não lhe são desfavoráveis.
6-) Afastamento da indenização mínima para a vítima, pela falta de pedido expresso na
denúncia.
I Relatório em acréscimo ao de fls. 321/321 v

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Dalva foi condenada à pena de um (1) ano, um (1) mês e dez (10) dias de
reclusão, em regime inicial semiaberto, dez (10) dias-multa, no valor unitário mínimo, além
do pagamento de R$ 200,00, a título de reparação à vítima, como incursa no art. 171, § 2o,
inc. VI, do Código Penal, porque, no dia 20.1.2009, no período da tarde, no estabelecimento
comercial denominado "Bonfim Móveis em Ferro", localizado na Avenida 7, esquina da Rua
30, no 1290, bairro Fortaleza, em Barretos/SP, obteve, para si, vantagem ilícita, em prejuízo de
V. de L. B., mantendo este em erro, mediante meio fraudulento. No dia dos fatos, compareceu
à loja e realizou a compra de duas poltronas de metal, tipo "namoradeira", mesa telefônica de
metal, mesa de centro de metal e um aparador grande de metal com espelho, efetuando o
pagamento com cheque pré-datado, de sua titularidade, no valor de R$ 625,00, sem provisão de
fundos. O ofendido, depois de várias tentativas de localizá-la, descobriu o seu endereço e
acionou a polícia. Questionada, ela confessou a prática delitiva, que teria sido planejada com o
codenunciado Osney.
Nas razões de apelação, apresentadas pela d. Defesa, sustentou-se a) a absolvição
por insuficiência de provas, mesmo porque houve a restituição dos bens à vítima, ocorrendo,
no máximo, ilícito civil; b) redução da pena-base; c) reconhecimento da atenuante da confissão
espontânea; d) aplicação do privilégio (art. 171, § 1o, do Código Penal); e) regime inicial
aberto, aplicando-se a detração penal (fls. 351/356).
Contrarrazões a fls. 357/358 requerendo a manutenção da r. sentença.
Houve trânsito em julgado para o Ministério Público em 10.9.2019 (fls. 342).
O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo não provimento do apelo
(fls. 360/366).
Osney Luiz Gonçalves e Susana Aparecida da Silva igualmente denunciados por
estelionato, foram absolvidos (fls. 149/151 v), sentença transitada em julgado (fls. 152 e 160).
Observe-se que, com relação à apelante, os autos ficaram suspensos entre
31.5.2012 (fls. 115) e 15.7.2018 (fls. 261), nos termos do art. 366, do Código de Processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Penal.
A prova oral foi colhida e registrada por meio audiovisual em mídia (fls. 134),
com interrogatório gravado no e-SAJ de Primeiro Grau.
II - Fundamentação
O recurso comporta parcial acolhimento, respeitado o entendimento do douto
Magistrado.
A materialidade delitiva foi comprovada pelo boletim de ocorrência de fls. 7/8,
auto de exibição e apreensão de fls. 9/11, auto de entrega de fls. 12, auto de avaliação (indireta)
de fls. 29, laudo de exame grafotécnico de fls. 36/39, cártula de fls. 40, autos de colheita de
material gráfico de fls. 41/42, e prova oral coligida ao longo da instrução criminal, obteve-se
vantagem ilícita, mediante fraude.
A autoria é atribuível à recorrente.
No distrito, ela confessou a prática ilícita. Comprou móveis artesanais no
estabelecimento-vítima e realizou o pagamento com um cheque pré-datado, no valor de R$
625,00, que foi assinado por ela, mas preenchido por Susana. Ficou com parte dos bens (duas
namoradeiras e uma mesa de centro), aos passo que os demais itens adquiridos ficaram em
poder de Susana. Morava em uma casa pertencente ao codenunciado Osney, mas mudou-se
quando se iniciaram as cobranças. (fls. 14).
Em juízo, a apelante também confessou o delito, confirmando que os fatos
narrados na denúncia são verdadeiros. Dos itens adquiridos, lembra-se de ter ficado com duas
cadeiras e uma mesa telefônica, as quais foram apreendidas e devolvidas à vítima. Susana
também ficou com um móvel, não se recordando qual era. Na época, abriu contas no Banco do
Brasil, Nossa Caixa e Banco Real, com a finalidade de aplicar os golpes no comércio da região.
Está arrependida e envergonhada de sua conduta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
E a confissão está em sintonia com as provas.
Com efeito, o laudo pericial grafotécnico, de fls. 36//39, atestou que a assinatura
aposta na cártula no. 000023, do Banco Nossa Caixa S.A., agência 0133, no valor de R$
625,00, procedeu do punho da recorrente.
Guiseppe Chiovenda: “Peritos são pessoas chamadas a expor ao juiz não só as
observações de seus sentidos e suas impressões pessoais sobre os fatos observados, senão
também as induções que se devam tirar objetivamente dos fatos observados ou que se lhes
dêem por existentes. Isto faz supor que eles são dotados de certos conhecimentos teóricos ou
aptidões em domínios especiais, tais que não devam estar ao alcance, ou no mesmo grau, de
qualquer pessoa culta (perito médico-legal, perito avaliador, perito agrimensor, perito arquiteto
etc.). Aliás, pode-se escolher para perito ainda uma pessoa inculta, desde que versada na
questão técnica discutida em Juízo (....). Quanto mais técnica é a questão submetida ao juiz,
tanto maior é a utilidade da perícia” (Instituições de direito processual civil. V. III. Tradução
da 2a ed. por Paolo Capitanio. 1a ed. Campinas: Bookseller, 1998, p. 143).
V., proprietário do estabelecimento-vítima, confirmou, em contraditório, que a
apelante e a codenunciada Susana (que reconheceu em audiência) estiveram em seu comércio e
realizaram a compra de alguns móveis, efetuando o pagamento em cheque. Viu que a conta-
corrente era ativa há mais de dez anos, razão pela qual de nada desconfiou, passando-lhe
despercebido o fato de que a numeração da cártula era "baixa", o que não condizia com a
antiguidade da conta bancária. Elas, ainda, solicitaram prazo para cobrança do cheque, o que
foi atendido. Uma delas preencheu a cártula e a outra assinou. Entretanto, na data acordada, ao
depositar o cheque, este retornou por insuficiência de fundos. Houve dificuldade para a
localização dessas pessoas, pois, por ocasião da compra, elas não forneceram o endereço para
entrega da mercadoria, elas mesmas levaram os móveis adquiridos em seu veículo. Não se
lembra a quantidade ou valor exato dos bens, mas recuperou parte deles, tendo suportado o
prejuízo de aproximadamente R$ 200,00.
Em sede de crimes patrimoniais, especialmente aqueles cometidos na
clandestinidade, presentes apenas os agentes ativo e passivo da infração, o entendimento que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
segue prevalecendo, sem qualquer razão para retificações, é no sentido de que, na
identificação do autor, a palavra da vítima é de fundamental importância” (TACRIM - Ap.
440.643-6 - 8a Câmara - j. 23.07.86 - Rel. Juiz Canguçu de Almeida, v. u., JUTACRIM
91/407). “Não há desmerecer o valor da palavra da vítima: ao revés, sua condição de
protagonista do evento delituoso é a que a credencia, sobre todos, a discorrer das
circunstâncias dele. “Tão só em casos excepcionais, de manifesta contravenção da verdade
sabida, será lícito opor restrições ao teor de suas palavras. No geral, a palavra da vítima é a
primeira luz que afugenta as sombras sob que se pretende abrigar a impunidade” (TACRIM
- Ap. n° 1.047.937/5, Rel. : Juiz Carlos Biasotti).
Renato, investigador de polícia, narrou que, à época dos fatos, várias ocorrências
foram registradas na Delegacia de Barretos, a respeito da prática de estelionato envolvendo
cheques de titularidade da apelante. Ela foi, por fim localizada e, ao ser interrogada, revelou
que era amiga do codenunciado Osney, indivíduo com várias passagens policiais, sendo que,
juntos, haviam combinado de abrir contas em seu nome para aplicar golpes no comércio local,
isto é, para realizar compras e efetuar o pagamento com cheques sem provisão de fundos. Ela
confessou ter aplicado a fraude em vários estabelecimentos, inclusive em cidades vizinhas.
Com relação aos fatos, a apelante compareceu ao estabelecimento-vítima, acompanhada da
codeunciada Susana, esposa de Osney, tendo adquirido duas poltronas de ferro, uma mesa de
telefone, uma mesa de centro e um aparador, no valor de R$ 625,00, cujo pagamento foi
realizado por cheque, preenchido por Susana e assinado pela apelante. Os móveis foram
apreendidos na moradia da apelante, com exceção do aparador, que teria ficado com Susana,
mas não foi localizado. Susana confirmou os fatos, alegando, porém, não ter ficado com bem
algum, ao passo que Osney disse não ter envolvimento com este episódio.
Tem-se reiteradamente proclamado que a circunstância de ser policial a
testemunha não afeta - positiva ou negativamente - o valor probante de sua palavra.
Aprioristicamente, aquela condição funcional nem confere ao testemunho maior força
persuasória nem o inquina de suspeição; afere-se o mérito e mede-se-lhe o grau de
confiabilidade segundo critérios ordinariamente aplicados. Supremo Tribunal Federal (STF):
Habeas Corpus no 74.251/SP São Paulo, 1a Turma, Rel. Min. Sydney Sanches, Julg.
26.11.1996 e Habeas Corpus no 73.518/SP São Paulo, 1a Turma, Rel. Min. Celso de Mello,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Julg. 26.03.1996. Superior Tribunal de Justiça (STJ): Habeas Corpus no 98766/SP, 6a
Turma, Rel. Min. Og Fernandes (1139), Julg. 05.11.2009; Habeas Corpus no 130537/RJ, 5a
Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho (1133), Julg. 03.09.2009; Habeas Corpus no
115510/SP, 5a Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz (1120), Julg. 03.02.2009; Habeas Corpus no
38489/RJ, 5a Turma, Rel. Min. Gilson Dipp (1111), Julg. 12.04.2005 e Habeas Corpus no
28417/SP, 6a Turma, Rel. Min. Hamilton Carvalhido (1112), Julg. 16.12.2004. C. 11a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP): Apelação
Criminal no 0001590-34.2015.8.26.0536 - Relatora Desembargadora Maria Tereza do Amaral
- J. 9.10.2019; Apelação Criminal no 0033383-30.2014.8.26.0405 - Rel. Des. Salles Abreu - J.
13.11.2019; Apelação Criminal no 0001250-70.2017.8.26.0617 - Rel. Des. Paiva Coutinho - J.
30.10.2019; Apelação Criminal no 0099170-67.2015.8.26.0050 - Rel. Des. Guilherme G.
Strenger - J. 9.10.2019 e Apelação Criminal no 0000050-21.2018.8.26.0608 - Rel. Des. Xavier
de Souza - J. 11.9.2019.
Os codenunciados Susana e Osney negaram envolvimento no crime em análise. A
primeira confirmou ter acompanhado a apelante até o estabelecimento comercial para a compra
dos móveis, mas asseverou desconhecer a intenção dela de realizar a fraude. Osney, por sua
vez, disse que conhecia a apelante, pois era amiga de sua então companheira, Susana, mas
negou qualquer participação nos fatos.
Diante desse cenário, não há se falar em absolvição por insuficiência de
provas. Não há dúvida que a apelante realizou a compra dos móveis do estabelecimento-
vítima e o pagamento que efetuou resultou frustrado porque a cártula apresentada – de sua
titularidade – não possuía provisão de fundos, circunstância, aliás, que era de seu
conhecimento, pois, como ela própria admitiu, em contraditório, abriu várias contas bancárias
em bancos diversos coma finalidade de praticar os engodos. Inconteste, portanto, que ela agiu
com vontade livre e consciente de obter vantagem indevida em prejuízo do ofendido.
E, ao contrário do que se sustenta, o prejuízo da vítima está evidente, pois os bens
não foram recuperados em sua totalidade. E ainda que tenha recebido alguns móveis de volta,
esclarece-se que isto apenas ocorreu mais de quatro meses após os fatos em razão de apreensão
policial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
De mais a mais, tem-se que a devolução dos bens ou eventual ressarcimento do
prejuízo não gera atipicidade da conduta, pois, no momento da consumação do crime, isto é, da
obtenção da vantagem patrimonial mediante fraude, ocorreu efetivamente lesão financeira à
vítima e proveito ilícito para a apelante. Nesse sentido, "o crime de estelionato se consuma no
momento em que os bens ou valores ingressam na esfera de disponibilidade do agente, sendo
que eventual ressarcimento ou devolução não elidem a prática criminosa" (STJ – HC no
322.758/SP – 5a T – Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador Convocado do
TJ/PE) – J. 25.8.2015 – P. 1o.9.2015).
Não se pode aplicar o art. 171, § 1o, do Código Penal, porque embora primária,
o valor do prejuízo não é pouco, R$ 625,00, ademais, topograficamente, a benesse está antes do
art. 171, § 2o, inciso VI, dando ensejo de não aplicabilidade, apenas a forma fundamental. Aqui
cabe mais uma observação, quando se usa cheque sem suficiente provisão de fundos,
conscientemente, não só se está prejudicando alguém, mas também o sistema financeiro.
Explica-se: da contornos de fragilidade na aceitação do título de crédito, cheque, o que
inviabiliza a circulação de bens e serviços. Esse meio é mais um dos que existem para
aquisição de produtos e contratação de mão de obra, deixando-o na incredulidade, retira-se um
dos meios práticos para os negócios jurídicos.
Portanto, outra não poderia ser a solução adotada, que não a prolação de
decreto condenatório pelo crime de estelionato na modalidade de emissão de cheque sem
fundos, prevista no art. 171, § 2o, inc. VI, do Código Penal.
A dosimetria, contudo, exige ajuste.
Na primeira fase, respeitado o entendimento do douto Juiz Sentenciante, não há
como considerar, para o recrudescimento da pena-base, o envolvimento da apelante em crimes
da mesma espécie ainda em apuração ou com condenação ainda não transitada em julgado. Nos
termos da Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça, inquéritos policiais e ações penais
ainda em andamento não podem ser utilizados para o recrudescimento das sanções, seja a título
de maus antecedentes, personalidade ou mesmo conduta social transviadas, sob pena de afronta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ao princípio constitucional da presunção de inocência. Assim, a pena-base pode ser
reconduzida ao mínimo legal, isto é, um (1) ano de reclusão e dez (10) dias-multa.
"1. É pacífica a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça e a do Supremo
Tribunal Federal de que inquéritos e processos penais em andamento, ou mesmo condenações
ainda não transitadas em julgado, não podem ser negativamente valorados para fins de
elevação da reprimenda-base, sob pena de malferirem o princípio constitucional da presunção
de não culpabilidade. A propósito, esta é a orientação trazida pelo enunciado da Súmula n.
444 desta Corte: "É vedada a utilização de inquéritos policiais e de ações penais em curso
para agravar a pena-base." 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (STJ - AgRg no
HC 425.041/RJ - Sexta Turma – Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro – J. 2.10.2018 – P.
16.10.2018).
Na segunda fase, nada obstante a presença da atenuante da confissão espontânea
(reconhecida na r. Sentença, diga-se), “as atenuantes, ao contrário das minorantes, nunca
podem levar a pena privativa da liberdade para nível aquém do mínimo legal que é, até aí, a
reprovação mínima estabelecida no tipo (cf. precedentes do Pretório Excelso e Súmula n.
231 STJ) (...)” (RSTJ 161/494). Súmula 231 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça: “A
incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo
legal”. Posição esta que, majoritariamente, prevalece no Estado de São Paulo: cf. RT 795/623,
755/615, 735/588, apenas para ilustrar. Logo, a confissão não influi na pena. Não há outras
atenuantes ou agravantes.
Não existiam, na terceira fase, causas de diminuição e de aumento. Pena final,
pois nada mais a alterou: um (1) ano de reclusão e dez (10) dias-multa.
O valor unitário do dia-multa foi acertadamente estabelecido no mínimo, por falta
de informações acerca da condição financeira da recorrente.
O regime inicial pode ser alterado para o aberto. O art. 33, parágrafo 2o, alínea
"c", do Código Penal, autoriza essa opção.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embora não se desconsidere a gravidade concreta do delito, tem-se que, diante da
ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e de reincidência, além do período da
condenação – pena inferior a 4 (quatro) anos – a imposição de regime mais gravoso desponta
desproporcional na hipótese.
Presentes os requisitos do art. 44, § 2o, primeira parte, do Código Penal, a
pena privativa de liberdade pode ser substituída por uma restritiva de direitos (prestação
de serviços à comunidade ou a entidades públicas, pelo mesmo período, nos termos e
condições a serem estabelecidos pelo Juízo das Execuções Criminais. Em caso de
descumprimento e conversão, o regime, como dito, será o aberto.
Não poderá alegar falta de oportunidade para emendar-se, tampouco a necessidade
de rever seus conceitos de licitude.
Por fim, de rigor o afastamento, "ex officio", da condenação da apelante ao
pagamento de R$ 200,00 em prol do ofendido, isto é, a título de indenização (artigo 387, IV, do
Código de Processo Penal), porque, no caso presente, essa pretensão sequer foi deduzida pela
Acusação na peça inicial tampouco nas alegações finais, cerceando, desse modo, a defesa, na
parcela.
A propósito, confira-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO
PELO ABUSO DE CONFIANÇA E CONCURSO DE AGENTES. REPARAÇÃO CIVIL
MÍNIMA. NECESSIDADE DE PEDIDO EXPRESSO NA INICIAL. 1. De acordo com
reiterados julgados deste Superior Tribunal de Justiça, para que haja a fixação na sentença do
valor mínimo devido a título de indenização civil pelos danos causados à vítima, nos termos do
artigo 387, IV, do Código de Processo Penal, é necessário pedido expresso na inicial
acusatória, sob pena de afronta à ampla defesa e ao contraditório. 2. Agravo regimental
improvido. (STJ, AgRg no REsp 1671240/PR, Sexta Turma, Rela. Mina. Maria Thereza de
Assis Moura, J. 22.5.2018, DJe. 4.6.2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Lembre-se que se afastou a pretensão à indenização nesta seara penal, pela falta de
requerimento específico, para não violar ampla defesa e contraditório, entretanto, o direito
subjetivo à reparação persiste, pode ser exercitado em ação própria ou na execução da sentença
condenatória, na esfera cível.
III - Conclusão
Ante o exposto, vota-se pelo provimento parcial do recurso para a) reduzir as
penas a um (1) ano de reclusão e dez (10) dias-multa; b) substituir a pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos (prestação de serviços à comunidade ou a entidades
públicas, pelo mesmo período, nos termos e condições a serem estabelecidos pelo Juízo das
Execuções Criminais; c) fixar o regime inicial aberto para a hipótese de descumprimento e
conversão; e d) excluir a indenização mínima fixada, nos termos do art. 387, inciso IV, do
Código de Processo Penal, ficando mantidos os demais termos da r. Sentença.
EDISON TETSUZO NAMBA
Relator.